Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.264/STJ – DÍVIDA PRESCRITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O agravante, autor da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, sustenta que os débitos estão prescritos há mais de dez anos e pleiteia o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se se a suspensão do processo determinada pela instância de origem é adequada, diante da afetação, pelo STJ, do Tema 1.264. O STJ afetou os Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1.264) sob o rito dos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos – individuais e coletivos – que versem sobre a mesma controvérsia. O relator destacou que a decisão recorrida observou fielmente essa determinação, inexistindo urgência ou risco de dano grave que justifique o prosseguimento do feito. Ademais, a análise sobre a eventual abrangência do tema repetitivo demanda exame aprofundado de mérito e dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela recursal. Dessa forma, manteve-se a decisão que sobrestou o processo até a definição do Tema 1.264, em conformidade com o art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
III. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão debatida nos termos em que proferida.